Tribunal: STF
Processo: RE 1596286
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR QUE EXCEDE A INTEGRALIZAÇÃO. VALOR DECLARADO DIVERSO DO VALOR DE MERCADO DOS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança objetivando o reconhecimento da imunidade do ITBI na integralização de imóveis ao capital social da empresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, no presente caso, há direito líquido e certo do impetrante à imunidade tributária do ITBI, na integralização de imóveis ao capital social de pessoa jurídica, incidente sobre a diferença entre o valor venal dos imóveis e o montante declarado pelo contribuinte. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da CF/1988, e nos arts. 36 e 37 do CTN, não alcança o valor que excede o montante a ser integralizado ao capital social, conforme tese fixada pelo STF no Tema 796 da repercussão geral. 4. No caso concreto, o Município reconheceu a imunidade até o limite do capital subscrito, tendo procedido à tributação apenas sobre o valor excedente, calculado com base no valor venal de mercado dos bens, apurado em procedimento fiscal com avaliação técnica “in loco”. 5. A base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens transmitidos, conforme art. 38 do CTN e tese fixada pelo STJ no Tema 1.113 dos recursos repetitivos. 6. A declaração de imposto de renda dos sócios utilizada como parâmetro pela impetrante reflete valores históricos e não atualizados de mercado, portanto, não vincula a base de cálculo do ITBI. 7. Eventual controvérsia quanto à divergência entre o valor declarado e o valor venal dos imóveis apurado pelo fisco exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança. 8. Ausente demonstração de direito líquido e certo, é legítima a atuação do fisco municipal ao tributar o valor excedente à integralização de capital, nos termos do art. 156, §2º, I, da CF/1988. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 2º, I,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente